Tribunal: STF
Processo: ARE 1440448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente; (c) no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional; (d) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), fixou tese no sentido de que: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto; (e) a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas; (f) a matéria recorrida situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (g) inviável o reexame de provas em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. TEMA 661 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), fixou tese no sentido de que: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência pacífica no sentido de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas. 



    7. Quanto às demais alegações recursais, o aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    8. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Nos presentes Embargos de Divergência (Doc. 253), os recorrentes alegam que a decisão embargada contradiz a decisão proferida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos do RE 1.356.271, onde embora também tenha entendido pela ausência de repercussão geral apta a ensejar o julgamento do Recurso Extraordinário, entendendo ainda pela ocorrência de ofensa reflexa (indireta) à constituição, por tratar-se de questão de índole infraconstitucional, tomou providencia distinta daquela aqui evidenciada, determinado, pois, a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.033, do Código de Processo Civil (Doc. 253, fl. 5).



    Assim, entendem que o presente recurso deve ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    No presente caso, todavia, a parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado.



    Ora, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    De todo modo não caberia a providência postulada, pois (a) a parte já teve a oportunidade de submeter a questão ao STJ, que negou seguimento ao seu AResp; (b) o caráter infraconstitucional da controvérsia não foi o único óbice imposto na decisão embargada, o que torna inútil o envio da causa ao STJ.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ARBITRAL. NULIDADE. DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ÁRBITRO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. a 4. (omissis...)



    5. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC.



    6. a 7. (omissis...)



    8. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.412.949-AgR, Rel. Min. Min. ROSA WEBER (Presidente), Plenário, DJe de 25/7/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA E DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 609/2013, 611/2013 e 614/2013. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas por servidores públicos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Não se aplica o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil ao caso em tela, ante o desprovimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.302.681- AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente